Tribunal: TJDFT
Processo: 0705840-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705840-55.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABELLA BRUNO DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada há nas razões do pedido de ID no 42083665 que justifique a reconsideração do despacho de ID n.o 42054988. Como dito no despacho referido, a pretensão formulada na petição de ID no 42014266 e reiterada na petição ora objeto de análise há que ser formulada perante o juízo de primeiro grau em ação própria. Brasília, DF, em 14 de dezembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator